Tribunal: TJDFT
Processo: 0740190-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO ANOS. CONTAGEM. REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS À MONITÓRIA ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ação monitória confere o pagamento de quantia em dinheiro àquele que afirmar possuir o direito com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, I, do CPC). A prova escrita deve indicar, por consequência, o quantum debeatur.
1.1. Verificado que o autor juntou com a petição inicial prova escrita em que consta o valor a ser cobrado, a ação monitória se mostra adequada para veicular a pretensão de cobrança. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, mas não pleitear o seu próprio depoimento pessoal, conforme art. 385 do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A pretensão de cobrança de honorários prescreve em cinco anos, contados a partir da renúncia ou revogação do mandato (art. 25, V, da Lei 8.906/94).
3.1. Havendo cláusula no contrato que prevê a exigibilidade dos honorários a partir da revogação do mandato, mostra-se devido o reconhecimento da prescrição quando a parte ajuizou a ação monitória mais de cinco anos após a revogação da procuração que lhe fora outorgada.
4. Recurso conhecido e provido. Embargos à monitória acolhidos. Sentença reformada.